Tribunal: STF
Processo: Rp 1208
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-13
Data de publicação: 1986-08-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS INTRODUZIDOS
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO
GOVERNADOR DO ESTADO. VETO REJEITADO. SE A EMENDA APENAS CONTEMPLA
PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL JA MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR
OU TECNICO-PROFISSIONAL, SEM IMPORTAR AUMENTO DE DESPESA, NÃO HÁ
INQUINA-LA DE CONTRARIA A NORMA DO PARAGRAFO ÚNICO, ALINEA A DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.